Tribunal: TJMT
Processo: 0054570-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 54570/2019
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO AFETADO PELO TEMA 766 - MEDICAMENTO DEPAKOTE – NÃO INCORPORADO PELO SUS – TEMA 106 - AUSÊNCIA DE PLEITO NAS RAZÕES RECURSAIS – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.[...]A insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, visto que “o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AGR-TERCEIRO-ED). Embargos Rejeitados. (n.u 0090219-52.2018.8.11.0000, ,Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de direito público e coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no dje 27/02/2019)".
2. Aclaratórios rejeitados.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.o 8498/2018, que a unanimidade desproveu o Recurso.
Sustenta o Embargante a existência de contradição do julgado, “vê-se que tanto a ementa quanto o voto do r. acórdão fazem referência ao Recurso Especial no 1.681.690-SP como origem do Tema 106 do STJ, nesse tópico, emerge a contradição, pois o tema 106 do STJ é originário do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ”. (p. 133).
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Alega que “da mera leitura do excerto transladado, constata-se que o v. acórdão desproveu o apelo ao fundamento da ausência dos requisitos elencados no tema 106 do STJ (Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.657.157-RJ).”
Destaca ainda que “todavia, ao modular os efeitos do Recurso Repetitivo no 1.657.156 –SRJ , o Tribunal da Cidadania decidiu que os requisitos elencados somente são exigidos quanto aos processos distribuídos a partir da data de 04/05/2018”. (p. 134).
Sustenta a existência de omissão que “nessa linha, observa-se que a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência em caráter antecedente foi protocolizada na data de 28.06.2017.”
Nesse ponto, eclode a omissão, pois a modulação dos efeitos do Tema 106 STJ fixa o marco às ações propostas a partir da data de 04.05.2018, enquanto a presente ação foi distribuída em data anterior, qual seja 28.06.2017, Diante deste cenário, infere-se que o tema 106 do STJ não se aplica a hipótese dos autos.
Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontada (p. 136).
Sem contrarrazões do Embargado apesar de ser devidamente intimado (p. 138).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
[...]
3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019)."

No caso dos autos, a ação de Obrigação de Fazer foi interposta pelo Ministério Público Estadual, sendo que, na época do ajuizamento, o processo foi afetado pelo tema 766 - (1.681.690/SP) que se refere acerca da legitimidade do Ministério Público para pleitear o tratamento médico ou entrega de medicamentos.
Então, os autos ficaram sobrestados pelo período de 02.03.2018 (p. 114) até 28.06.2018 (p. 117), quando o Resp 1.681.690/SP foi julgado - Tema 766.
Vencida a questão da legitimidade do Ministério Público, outro tema chamava a atenção no julgamento da causa.
Assim, o medicamento DEPAKOTE, pleiteado pela parte Autora, não é disponibilizado pelo SUS, daí a aplicação do Tema 106 que se refere a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS.
O parecer do Núcleo de Apoio Técnico apresentou que o princípio ativo do medicamento prescrito estaria contido em outros medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS: “o Divalproato de sódio é um Valproato de sódio – o Divalproato de sódio pode ser substituído pelo Valproato de sódio; Informamos que o SUS disponibiliza por meio do componente básico (CBAF), sendo responsabilidade do Município a gestão (aquisição e distribuição) deste farmáco, sendo responsabilidade do Município a gestão (aquisição e distribuição) deste fármaco” (p. 38).
Não há nos autos nenhum atestado médico noticiando que o Depakote era um medicamento imprescindível, que não podia ser substituído por outro medicamento por meio do componente básico.
O Juiz singular julgou improcedente a ação de base (p. 85-86 e o Apelo do Ministério Público não modificou a sentença recorrida.
Não há contradição a ser sanada e não há omissões a ensejarem a seja o acórdão complementado.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — QUESTÕES ANALISADAS À EXAUSTÃO, TINTIM POR TINTIM — RESULTADO: AUSÊNCIA DE OMISSÃO — EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO — SATISFAÇÃO.CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — INSATISFAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ASPIRAÇÃO A CONTEÚDO DIVERSO — DEMONSTRAÇÃO.
Nem de perto nem de longe se pode vislumbrar a presença de omissão no acórdão que examinou, tintim por tintim, todas as questões e, em consequência, satisfeita a exigência de prequestionamento. A insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, visto que “o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (stf, aco 570/rr agr-terceiro-ed).embargos rejeitados. (n.u 0090219-52.2018.8.11.0000, , luiz carlos da costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no dje 27/02/2019)".

Por essas considerações, inexistindo os vícios apontados pelo Embargante, conheço dos Aclaratórios para REJEITÁ-LOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA